Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EXCESSO NÃO VERIFICADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SUPRIDO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. SOMENTE APÓS REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA E DEPOIS DO CONTRADITÓRIO. MEDIDA A SER TOMADA NA ORIGEM.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. O artigo 85, §7o, do CPC determina que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

3. Desse modo, infere-se que é devida a fixação da verba honorária sucumbencial quando há impugnação de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, observado o princípio da causalidade instituído em seu art. 85, e tomando-se como base o valor do excesso apontado. Precedentes. 3.1. Inaplicável na espécie o enunciado 519 do STJ.

4. Considerando que o v. Acórdão embargado deu provimento ao recurso dos exequentes, ora embargantes, mas não inverteu condenação de pagamento dos honorários advocatícios, necessário o aperfeiçoamento do julgado, com o suprimento da omissão.

5. Quanto ao pedido expedição dos requisitórios, sem razão a parte embargante, uma vez que com o provimento do recurso implicou, por ora, unicamente na adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, decorrendo daí a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial.

6. Após a realização dos cálculos, evidentemente, em observância ao efetivo contraditório, as partes deverão ser intimadas para, eventualmente, manifestarem concordância ou apontarem eventuais ajustes ao trabalho técnico realizado.

7. Desse modo, não cabe a este Instância Revisora, no âmbito do presente recurso, determinar antecipadamente a expedição de requisitórios havendo ainda pendência com relação ao valor exato da dívida, providência que esta que caberá ao Juízo a quo oportunamente.

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão com efeitos infringentes.